Tribunal: TJES
Processo: 0022697-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022697-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de regresso ajuizada por seguradora, a qual, após pagar indenização securitária ao condomínio segurado por danos em componentes do elevador decorrentes de oscilações na rede elétrica, pleiteou o ressarcimento dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora possui legitimidade para pleitear ressarcimento em razão da sub-rogação nos direitos do segurado; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados ao equipamento do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito de sub-rogação da seguradora decorre do art. 786 do Código Civil e da Súmula nº 188 do STF, sendo legítima sua atuação para buscar o ressarcimento pelos danos indenizados.

4)
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal e do parágrafo único do art. 927 do Código Civil, por força da teoria do risco administrativo.

5)
Restou comprovado nos autos, por meio de laudo técnico elaborado por engenheiro habilitado, que os danos ao elevador foram causados por oscilações de energia elétrica.

6)
O pagamento da indenização securitária no valor de R$ 14.356,52 devidamente demonstrado, legitimando a sub-rogação da seguradora.

7)
A concessionária, embora alegue ausência de nexo causal e ausência de ocorrência em seus sistemas, não produziu prova robusta capaz de afastar os indícios técnicos e documentais trazidos pela autora.

8)
A ausência de comunicação prévia à concessionária conforme Resolução ANEEL nº 414/2010 não configura óbice à propositura da ação judicial, mormente em razão da urgência para conserto do equipamento de uso essencial.

9)
A jurisprudência do TJES é pacífica quanto à responsabilização objetiva da concessionária em casos de danos comprovadamente decorrentes de oscilações de energia, sendo inaplicável eventual norma infralegal que limite tal responsabilização em desconformidade com a Constituição e a legislação federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora que indeniza seu segurado por danos decorrentes de oscilação de energia sub-roga-se nos direitos do segurado e possui legitimidade para pleitear ressarcimento contra a concessionária de energia elétrica.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, conforme previsão constitucional e infraconstitucional.

3. Comprovados os danos e o nexo de causalidade por prova técnica idônea, e não demonstradas causas excludentes de responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 786 e 927, parágrafo único; CDC, art. 27; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204 a 206.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJES, Apelação nº 24120332002, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 08/08/2017; TJES, Apelação nº 24151380268, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 29/05/2017; TJES, Apelação nº 0017589-70.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20/03/2023; TJES, Apelação nº 024070300561, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 29/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à responsabilização civil da concessionária de energia elétrica por danos materiais experimentados por segurado da apelada, ressarcidos administrativamente.

De início, oportuno registrar que o direito da seguradora de se sub-rogar nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Fincada essa premissa, este Tribunal perfilha o entendimento de que
a concessionária da energia elétrica é responsável, de forma objetiva, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
como subsegue
:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS AO ELEVADOR DE PRÉDIO SUPORTADOS POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO - RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO e desprovido. 1 - O recurso ofertado atende aos requisitos de dialeticidade, eis que de suas razões é possível depreender os motivos da irresignação da apelante acerca do reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos suportados pela apelada. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2 – Em decorrência da teoria do risco administrativo, a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados no fornecimento do serviço de forma objetiva (art. 927, parágrafo único do CC). 3 –
No caso, a seguradora se sub-rogou no direito de cobrar a ESCELSA pelos danos causados ao motor do elevador de um prédio por conta de picos de energia, uma vez que, por força de contrato securitário, a instituição pagou pelos reparos necessários ao conserto do bem
. 4 – Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico e prova testemunhal, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120332002, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesm
a.
IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária, é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

In casu
, a apelada demonstrou por meio de robusta documentação a ocorrência dos danos e o nexo com a prestação do serviço de energia.

O Laudo Técnico de Inspeção dos Elevadores (fl. 106), elaborado por engenheiro mecânico devidamente habilitado, é categórico ao afirmar que
"o dano nas peças foi causado por altas oscilações na rede elétrica do prédio devido a descargas, havendo necessidade de substituição da barreira eletrônica de segurança e do inversor de frequência"
.

O referido laudo detalha que, no dia 18/02/2020, o elevador da torre B do condomínio segurado parou de funcionar repentinamente, e a análise técnica identificou curto-circuito na barreira eletrônica de segurança e defeito no inversor de frequência L7, o qual indicava falhas por sobrecarga.

Ademais, a apelada apresentou o Relatório de Regulação de Sinistro (fls. 108/109), que corrobora a versão dos fatos, descrevendo a reclamação do segurado sobre danos no inversor e na barreira eletrônica do elevador devido a oscilações de energia, e conclui favoravelmente à caracterização do sinistro na garantia de Danos Elétricos, apontando como causa a oscilação de energia.

O pagamento da indenização pela seguradora ao condomínio, no valor de R$ 14.356,52, também foi devidamente comprovado nos autos (fl. 105), legitimando sua sub-rogação.

Conquanto a apelante sustente a ausência de prova do nexo causal, a unilateralidade do laudo e a inexistência de registros de perturbação em seus sistemas, tais argumentos não se mostram suficientes para afastar sua responsabilidade.

Vale rememorar que é da própria concessionária o ônus de comprovar a inocorrência da oscilação de energia elétrica causadora de dano.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.
5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017589-70.2019.8.08.0024 , Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

No que se refere às diligências estabelecidas nos artigos 204 a 206 da Resolução Normativa ANAEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, trata-se de instauração administrativa junto à fornecedora para apuração da causalidade, como é o caso da comunicação dos danos elétricos no prazo de 90 (noventa) dias.

Entretanto, além de o requerimento administrativo não ser condição indispensável para o ajuizamento a ação, o equipamento danificado consiste em meio de locomoção utilizado constantemente pelo condomínio, o que reclama maior celeridade no conserto ou troca do bem, de modo que o procedimento administrativo constante da norma acima mencionada deve observar parâmetros constitucionais de razoabilidade para solução da falha diagnosticada.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO EM COMPONENTES DE ELEVADOR. REPARO CUSTEADO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE SER RESSARCIDA PELO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. PROVAS QUE RESPALDAM A TESE AUTORAL. DOCUMENTO REDIGIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. REDUZIDO VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO OFICIAL CONCLUINDO PELO NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS CAUSADOS AO ELEVADOR DO SEGURADO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E COM A LEI Nº 8.987/95. CONDENAÇÃO PRESERVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Por ser a apelante uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, não há dúvida de que possui responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado, o qual alega que foi lesado pela falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. 4) Os diversos elementos de prova acostados aos autos, especialmente o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, demonstram o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo segurado (defeito no inversor de frequência do elevador do condomínio segurado) e a queda e oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como revelam a existência do pagamento efetuado pela apelada seguradora ao segurado das despesas geradas com o reparo do elevador danificado, de modo que faz jus ao ressarcimento de tal montante. 5)
O laudo elaborado pela empresa que presta serviço de manutenção de elevadores, indicando que a causa do defeito no componente do bem foi a oscilação do fornecimento de energia elétrica, não pode ser considerada uma prova produzida unilateralmente pela autora, visto que a referida perícia não foi realizada por um expert indicado por esta, mas por uma empresa totalmente desvinculada, a qual possuía relação exclusivamente com o condomínio segurado. Na verdade, este laudo foi apresentado aos autos como uma prova documental, a qual não pode ser comparada com o documento acostado pela requerida, confeccionado diretamente por ela para justificar a inocorrência de falha na prestação do serviço no dia e local dos fatos narrados na exordial. 6) Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.
7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 8) O não conhecimento ou o desprovimento do recurso enseja o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em favor dos advogados da parte vencedora, ainda que não tenha havido apresentação de contrarrazões pela parte vitoriosa na demanda, ante a finalidade da norma em evitar a interposição de recursos infundados ou manifestamente protelatórios. 9) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024070300561, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Cumpre destacar a comprovação do prejuízo material, a abertura de sinistro e o pagamento pela seguradora.

Logo, não infirmada a oscilação na rede elétrica e demonstrado o nexo de causalidade em relação ao dano aos equipamentos, impõe-se a manutenção da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, pois fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual - 23/06/2025 a 27/06/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.